Tribunal: TJSP
Processo: 1024901-96.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Pedido indenizatório pautado em mau atendimento no Hospital, além de violência obstétrica e violação da autonomia da gestante. Preliminares. Nulidade da sentença. Sentença que relatou de maneira adequada as alegações das partes. Réu que contestou as alegações de falhas no atendimento recebido pela

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Pedido indenizatório pautado em mau atendimento no Hospital, além de violência obstétrica e violação da autonomia da gestante. Preliminares. Nulidade da sentença. Sentença que relatou de maneira adequada as alegações das partes. Réu que contestou as alegações de falhas no atendimento recebido pela autora. Cerceamento de defesa. Pedido de produção de prova testemunhal. Não acolhimento. Prova desnecessária, por não se sobrepor ao laudo pericial. Impertinência da prova pretendida. Ausência de especificação de quem teria presenciado os fatos alegados na inicial (quanto ao mau tratamento dispensado pelo médico e pelas enfermeiras). Relatos de eventuais testemunhas cuja eficácia probatória seria duvidosa para comprovar fatos ocorridos em 2014. Mérito. Conclusão do Perito de inexistência de violência obstétrica ou de violação da autonomia da gestante. Caso em que os médicos optaram pelo parto normal humanizado seguindo orientação da autora. Parto humanizado que era a solução razoável (não a melhor solução), em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde. Laceração decorrente do parto que não foi causa do pedido indenizatório. Laceração que, por si, pode ocorrer em partos normais. Precedentes do TJSP. Alegação de ausência de acompanhante que é contraditória com o que foi afirmado ao Perito. Alegação de permanência no Hospital sem alimentação e medicação após alta hospitalar. Irrelevância. Autora que estava acompanhando a filha e não precisava mais de atendimento médico. Fato insuficiente para caracterizar mau atendimento do Hospital e para justificar o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024901-
96.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RENATA
CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
HOSPITAL DR MIGUEL VILA NOVA SOEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1024901-96.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Renata Carolina de Oliveira Ferraz
Apelado: Unimed de Sorocaba Cooperativa de Trabalho
Medico Hospital Dr. Miguel Vila Nova Soeiro
Juiz sentenciante: Danilo Fadel de Castro
VOTO No: 22811
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
Insurgência da autora contra sentença de improcedência.
Pedido indenizatório pautado em mau atendimento no
Hospital, além de violência obstétrica e violação da
autonomia da gestante. Preliminares. Nulidade da
sentença. Sentença que relatou de maneira adequada as
alegações das partes. Réu que contestou as alegações de
falhas no atendimento recebido pela autora. Cerceamento
de defesa. Pedido de produção de prova testemunhal. Não
acolhimento. Prova desnecessária, por não se sobrepor ao
laudo
pericial.
Impertinência
da
prova
pretendida.
Ausência de especificação de quem teria presenciado os
fatos alegados na inicial (quanto ao mau tratamento
dispensado pelo médico e pelas enfermeiras). Relatos de
eventuais testemunhas cuja eficácia probatória seria
duvidosa para comprovar fatos ocorridos em 2014.
Mérito. Conclusão do Perito de inexistência de violência
obstétrica ou de violação da autonomia da gestante. Caso
em que os médicos optaram pelo parto normal humanizado seguindo orientação da autora. Parto
humanizado que era a solução razoável (não a melhor
solução), em conformidade com as orientações do
Ministério da Saúde. Laceração decorrente do parto que
não foi causa do pedido indenizatório. Laceração que, por
si, pode ocorrer em partos normais. Precedentes do TJSP.
Alegação
de
ausência
de
acompanhante
que
é
contraditória com o que foi afirmado ao Perito. Alegação
de permanência no Hospital sem alimentação e medicação
após alta hospitalar. Irrelevância. Autora que estava
acompanhando a filha e não precisava mais de
atendimento médico. Fato insuficiente para caracterizar
mau atendimento do Hospital e para justificar o pedido
indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 306/314, que julgou improcedentes os
pedidos da ação indenizatória por erro médico. Sucumbente, a
demandante
foi
condenada
ao
pagamento
das
despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
3
gratuidade processual.
Inconformada, a autora apela a ps. 318/331
alegando, em síntese, nulidade da sentença por falta de produção
de prova testemunhal; que o réu não teria contestado a alegação
de ausência de acompanhante; que a sentença não teria relatado e
enfrentado a alegação de tratamento desumano sofrido por ela e
pela filha recém nascida no Hospital. Com isso, requer a nulidade
da sentença ou a procedência da demanda.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
334/347).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
Na
origem,
a
autora
pretendeu
o
reconhecimento de erro médico no tratamento dispensado a ela no
Hospital réu em razão da má prestação do serviço, com violência
obstétrica, violação da autonomia da gestante e alta médica dela
antes de terminar o tratamento da recém nascida, deixando-a [a
autora] sem medicação e alimentação nas dependências do
Hospital.
Em face da sentença de improcedência, insurge
a autora, mas sem razão.
De início, ressalta-se que foram relatadas pelo
juízo de origem todas as alegações da autora a respeito do
(suposto) deficiente serviço prestado no Hospital, assim como
foram relatadas as alegações do réu em contestação, por meio da
qual, inclusive, houve impugnação das alegações de falha no
atendimento médico para a autora e sua filha (cf. ps. 81/88).
Ainda preliminarmente, afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa. Afinal, em relação ao pedido de prova
testemunhal, não houve maior especificação pela autora ao longo
do processo de quem estaria presente quando ela alega ter sido
destratada pelo médico dela e pelas enfermeiras (cf. ps. 03/05,
143, 147 e 272/273).
Tal especificação era necessária ao invés de
simples menção a pessoas “que estavam aguardando a recuperação da
Cesárea”, tendo em vista que o atendimento prestado pelo réu
ocorreu em 2014 e ação indenizatória foi proposta dois anos
depois.
Nesse contexto, nenhuma força probatória teria
eventuais relatos de testemunhais que não presenciaram os fatos
alegados e, diante dessa questão temporal relevante, é certo
também que a prova testemunhal pretendida não teria o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
4
afastar as conclusões técnicas do Perito.
No mérito, o pedido indenizatório não se
sustentava, diante da inocorrência de erro médico, uma vez que,
segundo o laudo pericial, não houve violência obstétrica ou violação
da autonomia da gestante.
Pelo contrário, pois, os médicos que atenderam
a autora optaram pela solução de parto normal humanizado (o que
era razoável para o caso, mas não a melhor solução) atendendo a
indicações da própria autora e também aos protocolos do Ministério
da Saúde sobre parto natural:
[Quanto ao parto recomendado]
Há
2
condutas
consideradas
corretas
nas
assim
chamadas pacientes com cesárea anterior. [como era o caso da
autora].
A primeira opção é a de repetir a cesárea [o que não foi
aceito pela autora],1 pois a cicatriz anterior pode se romper com as
novas contrações.
A segunda conduta seria de um parto transpélvico,
podendo
ser
acompanhado
pelo
modelo
de
parto
humanizado, evitando intervenções desnecessárias e respeitando
a privacidade e a autonomia da paciente.
Porém, nesta segunda opção, com parto transpélvico,
é necessário e mais seguro aplicar um fórcipe de alívio, para
poupar a cicatriz uterina da cesárea anterior.
O parto é feito com anestesia de condução (raqui ou
peridural para conforto da paciente e possibilidade de realizar os
procedimentos necessários), com episiotomia para ampliar a vulva
e no final também uma revisão cavitária (para avaliação da cicatriz
da cesárea anterior e integridade do canal mole do parto) e toque
retal.
A segunda opção foi a escolhida (via baixa, vaginal),
porém sem os recursos clássicos e necessários, isto é, sem
anestesia, sem episiotomia e sem fórcipe de alívio.
[...]
No caso em tela o parto foi normal, sem fórcipe de
alívio, sem anestesia no parto em si e sem episiotomia,
seguindo mais a linha do parto humanizado. Ocorre que a
falta de episiotomia motivou a rotura perineal (lacerações),
suturadas ao final. (ps. 244/245)
[Em relação ao parto humanizado]
A procura do parto humanizado, isto é, do parto natural,
só pode ocorrer quando não houver risco ao binômio mãe-feto. Se
por um lado procura diminuir o número de cesáreas (80%), o
1 Conforme consta na inicial, ela recusou a realização de cesárea: “Dessa forma,
a Autora ouvindo os sussurros dos médicos se dirigiu até os mesmos e disse:
'Não desejo fazer Cesárea, pois a médica que me acompanha me instruiu
ao parto normal e não há indicação para cirurgia'” (p. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
5
mesmo não deverá ser menor que 20%, para não pôr em risco em
alguns casos o binômio, com fórcipe de alívio (proteção da cicatriz),
a analgesia é bem-vinda e necessária muitas vezes,
acrescida da episiotomia, para prevenir roturas do períneo
(lacerações de pele e de musculatura).
Este perito entende como humanização do parto, o
oferecimento de valores morais como bondade e honestidade na
Arte Obstétrica, que deverá ser utilizado no parto tradicional ou no
humanizado. No caso em tela alguns pontos procuraram
seguir o parto humanizado.
Lembramos que o caso em tela apresentava risco,
especialmente pela presença da cicatriz de cesárea anterior,
que como qualquer cicatriz está sujeita à rotura uterina
durante as contrações do parto.
A orientação no caso em tela foi, no entanto, razoável,
mas, não a melhor. O parto poderia ter sido por via baixa,
com fórcipe de alívio, pois havia uma cicatriz de cesárea
anterior que deveria ser poupada para não romper e sangrar
no período expulsivo.
Evidentemente
aplicada
uma
anestesia,
com
episiotomia, seguida de revisão cavitária. O parto normal
aqui realizado foi levado ao extremo, isto é, absolutamente
natural. (ps. 253/254).
[Sobre a violência obstétrica e violação da autonomia da autora]
No presente caso, a Autora reclama de violência
obstétrica e da falta de autonomia na falta de escolha. No
entanto, não parece ter havido violência obstétrica no
sentido clássico, e sim, apego ao parto humanizado
(natural). Também não foi retirada a autonomia da Autora,
pois foi dela, inclusive, a escolha da via de parto, de acordo
com a orientação da sua médica Dra. Elisângela. (p. 255).
[Conclusão]
Quanto ao parto, podemos considerar lícitas as seguintes
opções:
1. repetição da cesárea, conduta mais clássica e segura;
2.
parto
normal,
com
os
respectivos
procedimentos
necessários.
O segundo modelo foi o escolhido, de acordo com a
própria Autora. Porém, foi realizado sem anestesia, sem
fórcipe de alívio e sem episiotomia, ocorrendo lacerações do
períneo.
Não encontramos nos Autos uma típica violência
obstétrica e nem falta de autonomia, mas, como acentua o CFM
um repúdio à participação do médico, próprio do parto humanizado,
principalmente quando levado ao extremo.
3. A assistência obstétrica oferecida pela Ré foi de
acordo com a Arte Médica, exceto pela falta de aplicação de
fórcipe final e da ausência de episiotomia, ficando assim,
mais próxima dos protocolos oficiais do Ministério da Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
6
(parto humanizado, natural).
4.
Há
nexo
de
causalidade
entre
a
assistência
obstétrica oferecida e os danos referidos. (ps. 265/258).
[Quesito formulado pela ré]
7. Qual o tipo de parto recomendado e qual o
verificado?
Perito: São recomendados dois tipos: classicamente o
parto deveria ser feito por via vaginal, com aplicação de um
fórcipe de alívio, com anestesia, com episiotomia e com revisão
cavitária final, devido à presença da cicatriz da cesárea anterior; o
segundo tipo seria o parto natural, recomendado pelo
Ministério da Saúde; foi verificado o segundo tipo. (p. 259).
Em relação à existência de laceração constatada
pelo Perito, frise-se, o pedido indenizatório inicial não teve essa
causa de pedir (que se restringiu ao atendimento recebido e às
alegações de violência obstétrica e violação da autonomia da
gestante).
Como visto acima, ainda, foi a opção da autora
por um parto normal, sem contar que a existência de lacerações,
por si, é também um risco dessa modalidade de parto, como já
reconhecido em outros julgados desse Tribunal:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. Alegação de erro médico. Descabimento. A
prova pericial consignou que a laceração pode ocorrer em
partos
normais,
considerada
um
risco
previsto
ao
procedimento. Os procedimentos realizados pela equipe médica
seguiram a prática médica, nada indicando o erro aludido. Piora
posterior do quadro clínico que não pode ser atribuída ao
procedimento realizado. Irresignação não acolhida. Sentença
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP,
10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1020063-19.2016.8.26.0309,
Rel.
Des.
Jair
de
Souza,
j.
28/08/2020 sem destaque no original).
“ERRO MÉDICO
DANOS MORAIS
Alegação de que o
procedimento de sutura do períneo, após o parto, teria ocorrido
mediante luz emitida por aparelho celular
Ausência de
comprovação
Impossibilidade de se exigir prova negativa do
Hospital
Autora que alega a demora na realização de
cirurgia de ressutura de laceração, fato que teria
prejudicado o seu estado de saúde e as dores sentidas

Laudo pericial que concluiu ser a sutura de períneo
consequência esperada do parto normal, sendo a conduta
adotada pela equipe médica indicada ao caso concreto

Perícia concludente no sentido de que a depressão pós-parto
desenvolvida pela autora não foi consequência das condições do
parto Responsabilidade Civil do Estado Inocorrência Ausente a
demonstração de ato ilícito perpetrado Danos morais indevidos
Improcedência mantida
Recurso não provido.” (TJSP, 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024901-96.2016.8.26.0602 -Voto no
7
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
n°
1013774-64.2016.8.26.0602, Rel. Des. Percival Nogueira, j.
31/03/2020 sem destaque no original).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Alegação de erro médico por laceração perineal em processo de
parto normal. Sentença de improcedência sob o fundamento de
inexistir comprovação da conduta culposa. Data da distribuição da
ação: 26/12/05. Valor da causa: 34.800,00. Apela a ré sustentando
que não lhe foi concedida oportunidade para produzir a prova que
considerava pertinente; pugna pela condenação da parte contrária.
Descabimento. Alegação de conduta negligente. Necessidade de
comprovação da culpa do médico. Inteligência do art. art. 14, § 4o,
do CDC c.c. art. 333, I, do CPC. Perícia concluiu que a laceração
do períneo é circunstância ordinariamente possível quando
do parto normal. Prova técnica produzida sob o crivo do
contraditório, tendo sido facultada a designação de assistente
técnico, que não foi indicado pela parte interessada. Inexistência de
elemento de convicção que possa arrostar a conclusão extraída do
trabalho pericial. Conjunto probatório não propende em benefício da
pretensão. Sentença confirmada. Recurso improvido.” (TJSP, 5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0082064-58.2009.8.26.0000, Rel. Des. James Siano, j.
16/05/2012 sem destaque no original).
Em relação à falta de acompanhante, a alegação
da apelante é contraditória com o laudo pericial, no qual constou
que: “No presente caso a Autora reclama da falta de acompanhante,
mas, a Autora relata que o marido estava presente no nascimento da
filha” (p. 251).
Por fim, na inicial, a autora alegou que “teve alta
antes da sua filha, pois a glicemia desta estava baixa, ou seja, a Requerente
teve que ficar no Hospital e tinha que comprar os próprios remédios, além de
ficar pedindo alimentação, já que seu nome não estava na relação de
internados.” (p. 05).
Todavia, nada constou no laudo a respeito de
alta hospitalar indevida da autora. Seja como for, não se vislumbra
aqui obrigação do Hospital em fornecer alimentação para quem
estava no local apenas para acompanhar a sua filha recém nascida
e que não precisava mais de atendimento médico. Tal alegação,
portanto, é insuficiente para caracterizar mau atendimento do réu e
para justificar o pedido indenizatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator